Tribunal: TCU
Processo: 035.819/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil concedidas pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e conceder o respectivo registro aos atos de concessão de pensão civil: (8.730/2020-Inicial) Leticia Lopes de Santana; (40.145/2020-Inicial) Renato Jorge de Jesus; (42.269/2022-Inicial) Elpidio de Chaves Tapajos Cahn; (112.416/2022-Inicial) Jose Martins do Nascimento; (119.643/2022-Inicial) Segismundo Hildebrando Colombo; 9.2. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Saúde que promova a revisão da pensão civil (119.643/2022-Inicial) instituída por Segismundo Hildebrando Colombo, em observância ao art. 2o da EC 70/2012, aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e § 2o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, e encaminhe o respectivo ato de alteração, no prazo de 30 dias, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.